Tribunal: TJBA
Processo: 0000818-90.2006.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000818-90.2006.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AGUSTINHO ROBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO

APELADO: OBERDAN DA CUNHA ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS, EDGARD CINACCHI NETO, JOSE VALMIR DE SOUZA JUNIOR

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE VEÍCULO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. VÍTIMA TRANSPORTADA EM CARROCERIA DE CAMINHONETE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O DANO EXPERIMENTADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por maria santos dos santos contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito que vitimou seu filho, com fundamento na ausência de provas da responsabilidade dos réus e na constatação de que a vítima era transportada, voluntariamente, na carroceria do veículo.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante da ausência de audiência de instrução e julgamento; (ii) saber se restou configurada a responsabilidade civil dos réus, por ação ou omissão, no acidente de trânsito que resultou na morte da vítima.

III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa, uma vez que a parte autora foi intimada a especificar provas e permaneceu inerte, legitimando o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.
4. Inexistem provas nos autos que demonstrem conduta culposa ou imprudente do condutor do veículo, tais como laudo pericial, prova técnica ou testemunhal.
5. A vítima, maior de idade, ingressou voluntariamente na carroceria da caminhonete, local inadequado e de risco, não havendo indícios de coação ou imposição.
6. Os proprietários do veículo não participaram do evento danoso nem há provas de autorização ou vínculo de solidariedade, afastando sua responsabilidade.
7. A parte autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, conforme art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, regularmente intimada, não se manifesta quanto à produção de provas. 2. É incabível a responsabilização civil sem a comprovação de conduta culposa ou do nexo causal entre a ação ou omissão do réu e o dano alegado. 3. A adesão voluntária ao transporte em compartimento inadequado afasta, por si só, a imputação de responsabilidade ao condutor ou aos proprietários do veículo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 373, I; 85, §11; 98, §3º; CC, arts. 186, 927 e 735; CTB, art. 230, II.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0961916-25.2015.8.05.0113, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 04.12.2019; TJSP, Apelação Cível nº 1007991-42.2016.8.26.0004, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000818-90.2006.8.05.0077
, em que figuram como apelante
MARIA SANTOS DOS SANTOS
e como apelados
OBERDAN DA CUNHA ARAUJO e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator